Tribunal: CARF
Processo: 10480.722818/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCRO ARBITRADO. HIPÓTESE DE CABIMENTO.
O tributo será determinado com base no critério do lucro arbitrado, ao invés do lucro presumido, quando o contribuinte deixar de apresentar os livros contábeis e documentos solicitados pela fiscalização.
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE RECEITAS. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA RECEITA ESTADUAL.
Ante o arbitramento do lucro e a ausência de declaração de receitas à Fazenda Federal, é válida a utilização de livro de registro de apuração do ICMS, com dados informados pelo próprio contribuinte, para verificar a receita bruta auferida pelo mesmo no decorrer do ano-calendário.
REGIME CUMULATIVO DE PIS E COFINS. APLICAÇÃO NO CASO DE LUCRO ARBITRADO.
A legislação em vigor é expressa no sentido de proibir a aplicação do regime cumulativo no caso de empresa submetida a lucro arbitrado.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou a realização de perícia só se revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
Ademais disso, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário. Não se justifica o deferimento de perícia e/ou diligência quando os fatos e documentos constantes do processo são suficientes para o convencimento do julgador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional-CTN, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo necessário no entanto que a fiscalização comprove, além do interesse econômico, a participação da pessoa a ser responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada a responsabilização quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou ausente de subsunção.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MOTIVOS APURADOS E DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou devidamente comprovada.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE 100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722818/2016-51
ACÓRDÃO
1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCRO ARBITRADO. HIPÓTESE DE CABIMENTO.
O tributo será determinado com base no critério do lucro arbitrado, ao
invés do lucro presumido, quando o contribuinte deixar de apresentar os
livros contábeis e documentos solicitados pela fiscalização.
LUCRO
ARBITRADO.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
RECEITAS.
UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA RECEITA ESTADUAL.
Ante o arbitramento do lucro e a ausência de declaração de receitas à
Fazenda Federal, é válida a utilização de livro de registro de apuração do
ICMS, com dados informados pelo próprio contribuinte, para verificar a
receita bruta auferida pelo mesmo no decorrer do ano-calendário.
REGIME CUMULATIVO DE PIS E COFINS. APLICAÇÃO NO CASO DE LUCRO
ARBITRADO.
A legislação em vigor é expressa no sentido de proibir a aplicação do
regime cumulativo no caso de empresa submetida a lucro arbitrado.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou a realização de perícia só se
revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram
conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos
elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
2

Ademais disso, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará
livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que
entender desnecessário. Não se justifica o deferimento de perícia e/ou
diligência quando os fatos e documentos constantes do processo são
suficientes para o convencimento do julgador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO
CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE.
PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE. NÃO
COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional-CTN, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha
interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo
necessário no entanto que a fiscalização comprove, além do interesse
econômico, a participação da pessoa a ser responsabilizada na realização
do fato gerador ou em ilícito relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao
responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais
os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou
dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada a
responsabilização quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou
ausente de subsunção.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
SONEGAÇÃO.
FRAUDE.
CONLUIO.
MOTIVOS
APURADOS
E
DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido,
ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a
afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a
autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha
sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou
devidamente comprovada.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
3

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106,
INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE
100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a
lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da
União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em
programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem
pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao
contribuinte.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
Recurso Voluntário da empresa BARRETO & SILVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (responsável
solidária). Também acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
Recursos Voluntários de FÁBIO PEREIRA DA SILVA (responsável solidário), MAYANNA BÁRBARA
COSTA BARRETO (responsável solidária), ANA CRISTINA PEREIRA SILVA (responsável solidária) e
PORTAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. (contribuinte), e a eles dar parcial provimento, a fim de
manter integralmente os lançamentos e manter a multa de ofício qualificada aplicada, reduzindo
seu percentual para 100% (cem por cento) em obediência à retroatividade benigna prevista no
artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Também acordam os membros do colegiado, por maioria
de votos, dar provimento aos Recursos Voluntários de MAYANNA BÁRBARA COSTA BARRETO
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
4

(responsável solidária) e ANA CRISTINA PEREIRA SILVA (responsável solidária) a fim de afastar-lhes
a sujeição passiva. Divergiram do voto do relator os Conselheiros Sandro de Vargas Serpa e
Alexandre Iabrudi Catunda. Por fim, acordam os membros do colegiado dar provimento ao
Recurso Voluntário de FÁBIO PEREIRA DA SILVA (responsável solidário) afastando-lhe a sujeição
passiva prevista no art. 124, inciso I do CTN, por maioria de votos, e a prevista no art. 135, inciso III
do CTN, por unanimidade de votos. Acompanhou o voto do relator pelas conclusões o Conselheiro
Rafael Zedral. Divergiram do voto do relator os Conselheiros Sandro de Vargas Serpa e Alexandre
Iabrudi Catunda.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos por FÁBIO PEREIRA DA SILVA
(responsável solidário), MAYANNA BÁRBARA COSTA BARRETO (responsável solidária), ANA
CRISTINA PEREIRA SILVA (responsável solidária), PORTAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
(contribuinte) e BARRETO & SILVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (responsável solidário), em
face v. acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP que decidiu manter integralmente os Autos de Infração para exigências de IRPJ, CSLL,
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, acrescidos de multa de ofício qualificada no percentual
de 150%, juros de mora e da multa regulamentar pela não apresentação dos arquivos digitais da
escrituração contábil, no valor total de R$ 9.312.051,84, referentes ao ano-calendário de 2012.
2.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária das sócias administradoras, as
senhoras MAYANNA BÁRBARA COSTA BARRETO e ANA CRISTINA PEREIRA SILVA, bem assim do
sócio administrador ao tempo da dissolução (2015), o senhor FÁBIO PEREIRA DA SILVA, nos termos
dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional (CTN).
3.
Outrossim, foi imputada a responsabilidade solidária a empresa BARRETTO & SILVA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., vez que é sucessora da contribuinte, com base no artigo 124,
inciso I, do CTN.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
5

4.
Por fim, foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais, em virtude da
identificação de situações que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, com base no artigo 1o da Lei no 8.137/1990.
5.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
6

Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
7

6.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração lavrado em
07/04/2016 (fls. 61 a 71), o contribuinte acima identificado foi fiscalizado em relação ao IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, que abrangeu o ano-calendário de 2012.
Alega a Autoridade Fiscal que a Contribuinte foi intimada por meio de edital eletrônico, tendo em
vista não ter sido localizada no endereço cadastral informado à Receita Federal, motivo pelo qual
foram adotados procedimento que resultaram em seu enquadramento como pessoa jurídica
“inapta”. Intimou também os sócios constantes do contrato social, por via postal, obtendo êxito
em localizar apenas o Sr. José Ventura de Siqueira Filho, CPF n° 432.978.384-34.
A fiscalização solicitou ao Sr. José Ventura o seu comparecimento para prestar informações
referentes à contribuinte fiscalizada, restando evidenciado que ele não possuía capacidade
econômica e seria, em tese, interposta pessoa (laranja).
Em continuidade aos trabalhos fiscais, informa o Auditor Fiscal que a empresa, optante pela
sistemática do Lucro Presumido, apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) e do Demonstrativo das Contribuições Sociais (Dacon) com todos os valores
de suas receitas iguais a zero. Assim, a determinação das bases de cálculos do IRPJ e da CSLL foi
realizada sob a forma de lucro arbitrado, com fundamento no inc. III do art. 47 da Lei no 8.981/95 e
art. 1o da Lei no 9.430/96 (art. 530 do RIR/99), fazendo uso da escrituração fiscal (Sistema de
Escrituração Fiscal - SEF) obtida junto a Secretaria da Fazenda Estadual do Estado de Pernambuco,
identificando a declaração inexata de débitos e a falta de recolhimento do tributos.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
8

As receitas brutas foram obtidas mediante levantamento das receitas mensais determinadas pela
escrita fiscal do "Registro de Apuração do ICMS", considerando as vendas efetivas de mercadorias
e deduzidas as vendas canceladas e as devoluções de vendas. O lucro foi arbitrado com base na
receita bruta conhecida, tendo em vista da regular intimação e não apresentação dos livros
contábeis, fiscais e do livro Caixa. Constatou-se que a empresa, no ano-calendário 2012, obteve
uma receita anual de R$ 43.647.871,49, que deixaram de ser informadas na DIPJ e no Dacon em
sua íntegra.
A Autoridade Fiscal considerou que a omissão de receitas decorrentes das vendas de mercadorias
ocorreu de forma sistemática, apresentando ao Fisco as declarações DIPJ, DCTF e Dacon com
valores zerados, dificultando, portanto, o conhecimento do fato gerador dos impostos e
contribuições administrados pela Receita Federal. Incluiu a tentativa de ocultação do sócio
econômico, mediante recurso fraudulento de alteração do contrato social da PORTAL,
caracterizando a interposição fraudulenta de pessoa, evidenciando o dolo e amoldando-se às
hipóteses de fraude descritas nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64. Dessa forma, os lançamentos de
ofício foram aplicados com multa qualificada de 150%, sem prejuízo de outras medidas fiscais e
penais previstas para o caso.
Além disso, a contribuinte não apresentou os arquivos digitais da contabilidade até a presente
data, razão pela qual a fiscalização aplicou a multa de 1% sobre a receita bruta, tendo em vista que
o descumprimento do prazo por parte da empresa foi superior a 50 dias, totalizando R$ 436.478,71
(1% sobre a receita bruta de R$ 43.647.871,49).
Para a Autoridade Fiscal, o quadro social da contribuinte em 2012 era constituído pelas sócias
Mayanna Barbara Costa Barreto e Ana Cristina Pereira Silva, as quais cabiam decidir pelo
pagamento ou não dos débitos tributários, bem como o cumprimento das obrigações acessórias
perante o Fisco Federal. Mudanças fraudulentas nos atos constitutivos da empresa tiveram o
intuito de fraudar o fisco, considerando que a contribuinte foi sucedida pela empresa Barreto &
Silva Comércio de Alimento Ltda, conforme pode ser verificado textualmente da sentença
proferida pela justiça trabalhista, inclusive com apresentação de defesa conjunta e confissão de
grupo econômico.
Complementa o Auditor que tal empresa exerce a mesma atividade da contribuinte fiscalizada, no
mesmo endereço e com quadro social composto pelas ex-sócias da fiscalizada, Sras. Mayanna e
Ana Cristina, que instituíram outra empresa no mesmo ponto, explorando a mesma atividade e
extinguindo a fiscalizada de fato, configurando hipótese de sucessão. Com isso, foi imputado às
sócias Mayanna e Ana Cristina, e ao real sócio-administrador ao tempo da dissolução, Sr. Fabio
Pereira da Silva, a condição de responsáveis solidários pelas infrações à legislação tributária, além
da empresa Barretto & Silva Comércio de Alimentos Ltda.
As informações sobre a responsabilidade de cada um foram complementadas no demonstrativo de
responsáveis tributários:
- a responsabilidade do Sr. Fábio decorre da dissolução irregular da empresa, com
declaração de inaptidão. Verificou-se ainda que essa dissolução foi precedida de mudanças
fraudulentas nos atos constitutivos da empresa entre 02/07/2014 e 22/07/2014. O Sr. Fabio, que
possuía 99,75% do capital, transferiu essa cota para o Sr. José Ventura de Siqueira Filho, que se
revelou interposta pessoa (art. 124 e inciso III do Art. 135 da Lei 5.172/66)
- as sócias Mayanna Bárbara Costa Barreto e Ana Cristina Pereira Silva, eram
responsáveis pela administração da sociedade, em conjunto ou isoladamente conforme Contrato
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
9

Social vigente com alteração datada de 2011. No período fiscalizado cabiam a essas sócias decidir
pelo pagamento ou não dos débitos tributários, bem como o cumprimento das obrigações
acessórias perante o Fisco Federal. Desse modo, foram consideradas responsáveis solidárias pelas
infrações à legislação tributária (art. 124 e no inciso III do art. 135 da Lei 5.172/66);
- a empresa Barretto & Silva faz parte do mesmo grupo econômico e sucedeu a
fiscalizada Portal Comércio de Cereais Ltda, posto que exerce a mesma atividade desta, no mesmo
endereço, e coincidem os mesmos sócios e administradores composto pelas Sras. Mayanna
Bárbara e Ana Cristina Pereira. Ficou demonstrado que a empresa fiscalizada foi extinta de fato e
que suas ex-sócias instituíram outra empresa no mesmo ponto, explorando a mesma atividade,
configurando a hipótese de sucessão e sendo considerada, portanto, responsável solidária (art.
124, inciso I da Lei 5.172/66).
Em consequência das divergências acima, o contribuinte e os responsáveis solidários foram
intimados a pagar os tributos apurados, juros de mora, multa qualificada de150% sobre os tributos
apurados e não recolhidos, além de multa regulamentar pela não apresentação de escrituração
fiscal, totalizando R$ 9.312.051,84.
Inconformados com a autuação, apresentaram impugnações o contribuinte Portal Comércio de
Cereais (fls. 402 a 418) e os responsáveis solidários, Sra. Mayanna Bárbara Costa Barreiro (fls. 521 a
528), Barretto & Silva Comércio de Alimentos Ltda (fls. 529 a 548) e Fábio Pereira da Silva (fls. 571 a
578), juntando documentos.
Defende a Impugnante Portal que a fiscalização, utilizando-se do Sistema de Escrituração Fiscal de
ICMS (SEF), optou irregularmente por considerar apenas os dados relativos às receitas, sem
considerar todos os demais elementos que comprovam os custos e despesas (como, por exemplo, as
compras realizadas pela empresa que representam custos operacionais para obtenção da receita).
Com os elementos utilizados pela fiscalização, era possível realizar a apuração dos tributos federais
por meio da sistemática do Lucro Real, que reflete (refletiria) a verdade material da ocorrência dos
fatos geradores, sendo que o arbitramento somente poderá ocorrer diante da falta de elementos
indispensáveis à determinação do montante tributável pelo Lucro Real ou da imprestabilidade das
fontes de informações encontradas (art. 530 do RIR).
Para a Impugnante, os documentos ora acostados e as informações presentes na escrita fiscal SEF
fornecem elementos suficientes para proceder à apuração dos tributos da empresa autuada com
base no Lucro Real. Ao se considerarem os custos, utilizando-se do SEF, comprova-se que a empresa
autuada apurou prejuízo fiscal em 2012 correspondente a R$ 6.718.776,35.
Após citar doutrina e jurisprudência, reafirma que “o arbitramento só é válido se não for possível a
determinação dos tributos pelo Lucro Real”, anexando demonstração de sua escrita fiscal com
exigência de perícia técnica para atestar a apuração por meio de tal sistemática (Lucro Real),
esclarecendo que “... não realizou a opção de apuração de tributos pela sistemática pelo Lucro
Presumido, uma vez que não realizou nenhum recolhimento de tributos sob tal modalidade”, nos
termos do parág. 1o do art. 26 da Lei no 9.430/96.
Defende que a falta de declaração ou declaração com erro não implica em aumento patrimonial,
com isso não ocorrendo o fato gerador para legitimar o poder tributante sobre a renda (IR e CSLL).
No que tange ao PIS e COFINS, de acordo com as Notas Fiscais de Saída acostadas, parcela
significativa dos produtos comercializados pela contribuinte são beneficiados com a aplicação de
alíquota zero, incidentes sobre a receita decorrente da venda, no mercado interno, e sobre a
importação, nos termos previstos na Lei Federal n° 12.839/2013. Para a Impugnante Portal, a
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
10

fiscalização cometeu dois equívocos: apurar as contribuições pela sistemática cumulativa, sem
considerar os créditos decorrentes das aquisições, e ignorar que a maioria dos produtos
comercializados pela contribuinte possuem alíquota zero para tais contribuições.
Para determinar com clareza se os documentos e registros contábeis apresentados servem ou não
para apuração dos tributos pelo Regime do Lucro Real e pela sistemática não-cumulativa, protesta
pela realização de perícia contábil, a fim de comprovar a prestabilidade dos documentos fiscais
apresentados, formulando desde já os quesitos e nomeando assistente técnico.
Por fim, a Impugnante Portal requer seja decretada a nulidade do auto de infração imposto.
A Impugnante Sra. Mayanna Bárbara Costa Barreiro defende a impossibilidade de sua
responsabilização solidária, já que a administração da Portal à época não cabia a ela (nem a Sra. Ana
Cristina), nem ocupava a gerência quando da dissolução irregular, o que encontra amparo na
jurisprudência dominante. Após citar a não opção pela sistemática do Lucro Real e a ocorrência de
prejuízo no período, requer sua exclusão do pólo passivo de sujeição tributária.
A Impugnante Barretto & Silva Comércio de Alimentos Ltda. defende que não foi apurada
irregularidade que justificasse a inclusão dos solidários Sras. Mayanna e Ana Cristina e Sr. Fábio, bem
como ignorou a continuidade dos atos empresariais da fiscalizada (não houve o encerramento de
suas atividades) e valeu-se de uma decisão trabalhista com contexto fático não previsto na legislação
tributária. Além disso, não foram computados os custos e as despesas e nem utilizada a sistemática
do Lucro Real no cálculo dos tributos, utilizando-se de argumentos semelhantes ao utilizados pela
contribuinte Portal.
Afirma ainda a Impugnante Barretto, ao citar o inc. II do art. 133 do CTN, que o Auditor utilizou-se de
instituto da responsabilidade tributária em desacordo com a legislação vigente. Por fim, requer a
retificação de sua responsabilidade tributária para subsidiária, além da improcedência do auto de
infração.
O Impugnante Sr. Fábio Pereira da Silva alega apenas que não era administrador ou gerente da
empresa Portal à época dos fatos geradores, colacionado jurisprudência sobre o tema. Requer sua
exclusão do pólo passivo, visto não ter atuado para sua ocorrência.
[...] (grifos nossos)
7.
A DRJ/RPO proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 591/599, não conhecendo da
Impugnação apresentada pela responsável solidária a empresa BARRETTO & SILVA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA., vez que intempestiva, e julgou totalmente improcedente as Impugnações
oferecidas pela contribuinte e pelos responsáveis solidários pelos responsáveis solidários
MAYANNA BÁRBARA COSTA BARREIRO, ANA CRISTINA PEREIRA SILVA e FÁBIO PEREIRA DA SILVA,
mantendo integralmente os lançamentos e a sujeição passiva solidária dos administradores, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCRO ARBITRADO. HIPÓTESE DE CABIMENTO.
O tributo será determinado com base no critério do lucro arbitrado, ao invés do lucro presumido,
quando o contribuinte deixar de apresentar livros contábeis e documentos solicitados pela
fiscalização.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
11

LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE RECEITAS. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA
RECEITA ESTADUAL.
Ante o arbitramento do lucro e a ausência de declaração de receitas à Fazenda Federal, é válida a
utilização de livro de registro de apuração do ICMS, com dados informados pelo próprio
contribuinte, para verificar a receita bruta auferida pelo mesmo no decorrer do ano-calendário.
REGIME CUMULATIVO DE PIS E COFINS. APLICAÇÃO NO CASO DE LUCRO ARBITRADO.
A legislação em vigor é expressa no sentido de proibir a aplicação do regime cumulativo no caso de
empresa submetida a lucro arbitrado.
8.
Inconformados com o v. acórdão a quo, a contribuinte e os responsáveis solidários
interpuseram recurso.
9.
O responsável solidário FÁBIO PEREIRA DA SILVA anexou defesa às fls. 660/666
(juntado novamente às fls. 734/740), repetindo ipsis litteris os argumentos constantes da
Impugnação de fls. 571/578, aduzindo, em resumo, que:
i.
“RAZÕES DE MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO: DA IMPOSSIBILIDADE DE
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SR. FÁBIO PEREIRA DA SILVA”, afirma que:
“(...) A Receita Federal imputou ao Sr. Fábio Pereira da Silva responsabilidade
tributária pessoal pelo débito em discussão, uma vez que era o real
Administrador da empresa Portal Comércio de Cereais Ltda. na época da
dissolução da empresa (...)”;
“(...) Contudo, a administração da empresa Portal não competia ao Sr. Fábio
Pereira da Silva na época dos fatos geradores dos tributos, no ano de 2012,
fato inclusive admitido pela Receita Federal e tangenciado pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (...)”;
“(...) Seria fundamental, para a caracterização da sujeição passiva tributária,
que o referido Administrador integrasse a gerência da sociedade na época do
fato gerador e também na época da dissolução irregular da empresa, uma vez
que o simples inadimplemento de obrigações tributárias não é condição
suficiente para a responsabilização pessoal dos administradores (Súmula n° 430
do STJ) (...)”;
“(...) No caso do auto de infração discutido, o Sr. Fábio Pereira da Silva não
ocupava a gerência da empresa Portal na época do fato gerador, razão pela
qual não deve ser responsabilizado pessoalmente pelo débito tributário em
epígrafe. A jurisprudência do STJ e do TRF da 5a Região está pejada de decisões
nesse sentido (...)”;
“(...) Portanto, a decisão proferida em 1a instância deve ser reformada para
excluir a responsabilidade tributária pessoal do Sr. Fábio Pereira da Silva, na
esteira do entendimento do STJ e do TRF da 5a Região (...)”.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
12

10.
Já as responsáveis solidárias MAYANNA BÁRBARA COSTA BARRETO e ANA CRISTINA
PEREIRA SILVA apresentaram o Recurso Voluntário às fls. 668/674 (anexado novamente às fls.
742/748), também repetindo ipsis litteris os argumentos constantes da Impugnação de fls.
521/528, asseverando, em suma, que:
i.
“RAZÕES DE MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO: DA IMPOSSIBILIDADE DE
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DAS RECORRENTES”, afirma que:
“(...) A Receita Federal imputou às Sras. Mayanna Bárbara Costa Barreto e Ana
Cristina Pereira Silva responsabilidade tributária pessoal pelo débito em
discussão, uma vez que eram as Administradoras da empresa Portal Comércio
de Cereais Ltda. na época dos fatos geradores da obrigação tributária (...)”;
“(...) Contudo, a administração da empresa Portal não cabia mais às
lmpugnantes na época da dissolução da empresa, fato inclusive admitido pela
Receita Federal e não apreciado pela instância administrativa recorrida (...)”;
“(...) Era fundamental, para a configuração da sujeição passiva tributária, que
as Administradoras integrassem a gerência da sociedade na época do fato
gerador e também no momento da dissolução da empresa, uma vez que o
simples inadimplemento de obrigações tributárias não é suficiente para a
responsabilização pessoal dos administradores (Súmula n° 430 do STJ) (...)”;
“(...) No caso do auto de infração e da decisão discutidas, as antigas
administradoras Mayanna Bárbara Costa Barreto e Ana Cristina Pereira Silva
não ocupavam a gerência da empresa Portal na época da dissolução irregular
alegada pela fiscalização, razão pela qual não devem ser responsabilizadas
pessoalmente pelo débito tributário em epígrafe. A jurisprudência do STJ e do
TRF da 5a Região está pejada de decisões nesse sentido (...)”;
“(...) Portanto, a decisão proferida em 1o instância deve ser reformada para
excluir a responsabilidade tributária pessoal das Sras. Mayanna Bárbara Costa
Barreto e Ana Cristina Pereira Silva, na esteira do entendimento do STJ e do TRF
da 5a Região (...)”.
11.
A contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls. 676/693, repetindo ipsis litteris
os argumentos constantes da Impugnação de fls. 402/418, que, em síntese, foram os seguintes:
i.
“RAZÕES DE MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO”, “Do Lucro Arbitrado”,
afirma que:
“(...) O arbitramento do lucro de um contribuinte, realizado de ofício, somente
poderá ocorrer diante da falta de elementos indispensáveis à determinação do
montante tributável ou da imprestabilidade das fontes de informações
encontradas pelas autoridades fiscais (...)”;
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
13

“(...) Destarte, não se trata de um ato discricionário do agente fiscal, mas sim de
escolha vinculada ao atendimento dos requisitos legais exigidos pela legislação,
os quais se baseiam na completa imprestabilidade dos registros contábeis (...)”;
“(...) Os documentos acostados em sede de Impugnação ao Auto de Infração,
bem como as receitas mensais determinadas pela escrita fiscal do "Registro
de Apuração do ICMS", levantadas a partir do SEF, são capazes de fornecer
elementos suficientes para proceder à apuração dos tributos da empresa
Portal com base no Lucro Real (...)”;
“(...) Explica-se: a análise do Auditor Fiscal considerou as vendas de mercadorias
pelo SEF, contudo não analisou as compras realizadas pela empresa Portal,
que representam os custos operacionais para obtenção da receita (...)”;
“(...) Se considerarmos os custos utilizando a escrituração do SEF, a empresa
Portal apresentaria prejuízo fiscal no ano calendário de 2012 correspondente a
R$ 6.718.776,35 (seis milhões, setecentos e dezoito mil, setecentos e setenta e
seis reais e trinta e cinco centavos), o que a isentaria do recolhimento do IPRJ e
da CSLL (...)”;
“(...) Em suma, a Administração Federal detinha, como ainda detém,
elementos suficientes para apuração dos tributos por meio do Regime do
Lucro Real (...)”;
“(...) O art. 530 do RIR/99 estabelece exaustivamente as hipóteses em que é
possível o arbitramento do lucro do contribuinte, e, dentre todas as
possibilidades, um elemento é determinante: a imprestabilidade da escrita
fiscal/impossibilidade de determinação do lucro real (...)”;
“(...) Ora, se a empresa Portal, no ano calendário de 2012, não obteve lucro,
não há que se falar em pagamento de IRPJ e CSLL, nem tão pouco em opção
pelo Lucro Presumido, já que a referida opção somente se concretizaria com o
pagamento da 1a parcela do tributo eventualmente devido (o que não é o
caso, uma vez que a Portal apresentou prejuízo fiscal no ano de 2012) (...)”;
“(...) Repita-se: ao contrário do que fora alegado pelo fisco federal, a empresa
Portal não realizou a efetiva opção pela apuração dos tributos através do
Lucro Presumido no ano calendário de 2012, uma vez que não houve o efetivo
pagamento de qualquer parcela (a empresa apresentou prejuízo fiscal no ano
calendário de 2012), vejamos: Conforme disposto no art. 26, § 1°, da Lei n°
9.430/96, a seguir transcrito, o regime de tributação da empresa será
manifestado com o pagamento da primeira parcela do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano calendário (...)”;
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
14

“(...) Contudo, não houve recolhimento no ano calendário de 2012 (até porque a
empresa obteve prejuízo fiscal, conforme planilhas acostadas em sede de
Impugnação). Não bastasse todo o acima exposto, ainda que a empresa
efetivamente tivesse, por mero equívoco, efetuado em suas declarações opção
pelo Lucro Presumido, este fato deveria ter sido desconsiderado pela autoridade
administrativa, uma vez que a empresa teve efetivo prejuízo fiscal no ano
calendário de 2012 e não realizou o pagamento da primeira parcela do imposto
devido, não havendo realizado a opção legal prevista no art. 26, § 1°, da Lei n°
9.430 de 1996 (...)”;
“(...) Dessa forma, diante dos inúmeros fundamentos legais, corroborados pela
jurisprudência do CARF e dos Tribunais Judiciais, bem como diante da robusta
documentação contábil anexada nos autos (sequer apreciada em 1a instância
administrativa, frise-se), a parte recorrente vem requerer seja dado provimento
ao Recurso Voluntário, decretando-se a nulidade da decisão proferida instância
de origem, uma vez que a autoridade fazendária detinha elementos para
tributação da empresa Portal com base no Lucro Real, em atenção ao princípio
da verdade material (...)”;
ii.
“Do Lucro Real”, afirma que:
“(...) O conceito de "lucro real" guarda congruência com a expressão renda e
proventos de qualquer natureza, contida no inciso III, do art. 153, da CF, de
modo que o exercício do poder de tributar pela União não poderia escapar aos
estritos limites desse "conceito constitucional de renda". O fato é que o
"conceito constitucional de renda" tem sido traduzido por acréscimo
patrimonial, consoante entendimento da mais alta Corte de Justiça do País:
(...)”;
“(...) Por sua vez, o art. 43, do CTN, prevê que a hipótese de incidência do
imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
de um acréscimo patrimonial (...)”;
“(...) Não é, por exemplo, a falta de declaração ou a declaração com erro que
faz surgir o crédito tributário decorrente de obrigação principal, a qual somente
nasce com a ocorrência de um evento tipificado como ensejador (fato gerador)
do nascimento de crédito fiscal (...)”;
“(...) No caso em tela, a empresa recorrente comprovou por meio de vasta
documentação já acostada aos autos que no período fiscal em comento (ano-
calendário 2012) a operação da empresa Portal foi deficitária (registrando
prejuízo), de maneira que não houve acréscimo patrimonial que justificasse
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
15

tributação pelo Imposto de Renda e pela Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (...)”;
“(...)Portanto, os documentos fiscais obtidos pelo Auditor Fiscal (SEF - Registro
de Apuração do ICMS), além dos apresentados em sede de Impugnação ao Auto
de Infração, permitem a apuração de custos que implicaram em prejuízo fiscal
no ano calendário de 2012, razão pela qual não são devidos o IRPJ e a CSLL pela
empresa Portal e, consequentemente, também são indevidos os referidos
tributos pela empresa Barreto. Assim, de igual forma, o Auto de Infração e a
decisão recorrida devem ser anulados (...)”;
iii.
“Apuração equivocada do PIS e da COFINS”, afirma que:
“(...) Conforme se verifica do contrato social anexado nos autos, a empresa
Portal tem por objeto social o comércio varejista e atacadista de alimentos
industrializados, bebidas, comésticos (SIC) e perfumaria, artigos para bares,
lanchonetes e restaurantes. De acordo com as Notas Fiscais de Saída acostadas
na Impugnação, parcela dos produtos comercializados pela Portal são
beneficiados com a aplicação de alíquota zero das contribuições para o
PIS/COFINS, incidentes sobre a receita decorrente da venda, no mercado
interno, e sobre a importação, nos termos previstos na Lei Federal n°
12.839/2013 (...)”;
“(...) Portanto, aplicar as alíquotas de 0,65% e 3% para as contribuições do PIS e
da COFINS, respectivamente, sobre o montante da receita, sem considerar os
produtos beneficiados pela Lei em epígrafe, com alíquota zero para tais
contribuições (vide notas fiscais exemplificativas na Impugnação), é um
equívoco que deve ser levado em consideração por este órgão julgador revisor
(...)”;
“(...) Por outro lado, a Lei Federal n° 10.637/02, dispõe sobre a não-
cumulatividade na cobrança do PIS e da COFINS. Dessa forma, para os produtos
que não estejam submetidos ao regime de alíquota zero, deve ser aplicado o
regime de não cumulatividade previsto na Lei Federal acima mencionada (...)”;
“(...) Portanto, a empresa Portal apresenta créditos superiores aos débitos, o
que demonstra a conclusão equivocada realizada pela fiscalização, razão pela
qual deve ser anulada a decisão recorrida e o auto de infração respectivo (...)”;
e,
iv.
“Da necessidade de realização de perícia — nulidade da decisão por ofensa ao
art. 28 do Decreto n° 70.235/72 e ao art. 50, LV, da CF”, afirma que:
“(...) Conforme já exaustivamente relatado em sede de Impugnação, fora
solicitada a realização de perícia acerca dos diversos documentos contábeis
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
16

apresentados, o que confirmaria a tese de defesa apresentada pelas empresas
autuadas (...)”;
“(...) Contudo, em decisão carente de fundamentação robusta, a DRJ em 1a
instância simplesmente afastou a necessidade da perícia contábil, em ofensa ao
efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa e ao princípio da verdade
material (...)”;
“(...) No ordenamento jurídico brasileiro, o ônus da prova cabe à Administração
Tributária, a quem é dado poderes de intromissão na vida privada dos sujeitos
passivos eleitos pela lei e o poder de fazê-lo sem que seja necessário qualquer
assentimento ou concordância prévia (...)”;
“(...) Em verdade, a Administração deveria ter demonstrado porque considerou
tão somente as receitas, sem, contudo, ter considerado os custos da empresa
(esta informação estava de posse da Administração Fazendária). Conforme
levantamento das receitas mensais pelo Sistema de Escrituração Fiscal da
empresa Portal, era plenamente possível a apuração dos tributos pelo Regime
do Lucro Real (...)”;
“(...) A documentação obtida pela fiscalização, além dos documentos anexados
em sede de Impugnação, possibilitam a apuração dos tributos pelo Regime do
Lucro Real e afastam o arbitramento do Lucro. Caberia à Administração, nos
moldes do acima transcrito art. 924, do RIR/99, comprovar, por meio de parecer
técnico contábil, que os documentos apresentados pela empresa não são aptos
a possibilitar a apuração dos tributos pelo Lucro Real (...)”;
“(...) Através do Demonstrativo do Resultado de Exercício — DRE de 2012,
anexado em sede de Impugnação, a empresa Portal apresentou um prejuízo
real de R$ 3.232.988,41 (três milhões, duzentos e trinta e dois mil, novecentos e
oitenta e oito reais e quarenta e um centavos) (...)”;
“(...) Ademais, a fiscalização não comprovou satisfatoriamente a razão de não
ter levado em consideração as despesas da empresa Portal constantes na
escrita fiscal do Registro de Apuração do ICMS, mediante levantamento
efetuado a partir do SEF (...)”;
“(...) Portanto, a realização de perícia contábil era indispensável ao
esclarecimento dos fatos, sendo nulo o processo administrativo por
cerceamento de defesa. Nesse contexto, vejamos precedente judicial (...)”;
“(...) Dessa forma, ao afastar, sem a devida fundamentação, a realização de
perícia contábil, quando extremamente necessária ao esclarecimento de fatos
controvertidos, a decisão em 1a instância é nula de pleno direito, por ofensa
ao exercício regular do contraditório, com todos os meios de prova existentes
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
17

(art. 50, LV, da CF); ao art. 28, caput, do Decreto 70.235/72; ao art. 924,
caput, do RIR/99; bem como ao princípio da verdade material, tangenciado
pelo órgão decisório administrativo (...)”.
12.
Por fim, às fls. 695/716 (anexado novamente às fls. 769/790) consta Recurso
Voluntário da empresa BARRETO & SILVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (responsável solidária).

É o relatório.

Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
18

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
Do Conhecimento
13.
Ab initio, cabe salientar que apesar da interposição de Recurso Voluntário de fls.
695/716 (anexado novamente às fls. 769/790) pela empresa BARRETO & SILVA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA. (responsável solidária), este não pode ser conhecido, vez que a Impugnação do
sujeito passivo foi protocolada de forma intempestiva, conforme acórdão recorrido de fls.
595/596, in verbis:
[...] Todas as impugnações foram protocoladas em 23/05/2016 (fl. 401). Ocorre que as ciências do
auto de infração, com responsabilidade solidária, foram dadas em datas diversas, conforme
exposto pela DRF/Recife (fl. 399):
- o contribuinte Portal Comércio de Cereais em 22/04/2016;
- a Sras. Mayanna Bárbara Costa Barreiro e Ana Cristina Pereira Silva, e o Sr. Fábio Pereira da
Silva, em 29/04/2016;
- a empresa Barretto & Silva Comércio de Alimentos Ltda em 13/04/2016.
Com isso, apenas a impugnação da empresa Barretto & Silva Comércio de Alimentos Ltda foi
intempestiva, visto que protocolada após o prazo permitido pelo PAF. Por este motivo, suas
alegações não serão consideradas. As outras foram apresentadas com observância dos requisitos de
admissibilidade, razão pela qual delas conheço.
[...]
14.
Logo, se a Impugnação foi protocolada de forma intempestiva, o direito de recorrer
está precluso. Assim sendo, sequer pode ser considerada inaugurada a competência revisional
deste egrégio CARF, de modo que não podem ser analisadas questões mesmo que de ordem
pública, como se depreende da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça-STJ a
respeito do tema:
ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de conhecimento de
ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a intempestividade da apelação que
serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os pressupostos
processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de jurisdição em decorrência do
aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença dos
pressupostos de admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a matéria de
ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida, porque não se
ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
19

IV - Recurso especial provido. (REsp no 1.633.948/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
do dia 12/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS.
INTEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU. NÃO CABIMENTO.
1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as matérias de ordem
pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de admissibilidade. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp no 1.320.741/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe do dia 14/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS RECURSOS
POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 26/02/2018, que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência há muito sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "os
embargos de declaração sempre interrompem o prazo para interposição de outros recursos, a
menos que seja reconhecida a sua intempestividade" (STJ, AgRg no REsp 1.545.435/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016).
III. Na vigência do CPC/2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reiterou o
entendimento, no sentido de que "os embargos de declaração somente não interrompem o prazo
para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que
oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de
interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro
material)" (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
04/11/2016).
IV. No caso, após o acolhimento dos Declaratórios, opostos pela parte ora agravada – no que se
refere à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009 –, o Estado de
Minas Gerais opôs Embargos de Declaração – alegando tão somente a ocorrência de prescrição do
direito de ação –, os quais foram considerados intempestivos, não porque os Embargos de
Declaração anteriores fossem destituídos de efeito interruptivo, mas porque os Embargos
Declaratórios do Estado foram apresentados após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias do acórdão
considerado, pelo Tribunal de origem, como efetivamente embargado.
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não interrompem o prazo
para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se trate de matéria de ordem pública, seu
exame em sede de recurso especial somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ, AgRg no
AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.
VI. In casu, o acórdão recorrido, integrado pelo julgamento dos primeiros Embargos de Declaração
da parte ora agravada, foi disponibilizado em 09/02/2017, quinta-feira, considerando-se publicado
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
20

em 10/02/2017, sexta-feira, tendo ocorrido a intimação pessoal do Estado de Minas Gerais em
13/02/2017, segunda-feira, na vigência do CPC/2015. O Recurso Especial, no entanto, foi interposto
somente em 22/05/2017, segunda-feira, após o transcurso do prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis,
em face dos arts. 183, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp no 1.210.621/MG, rel. Min. Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe do dia 08/06/2018)
15.
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal-STF sobre a
matéria, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO
FEDERATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO DA PETIÇÃO DE ADITAMENTO.
A NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA DA MATÉRIA NÃO SE SOBREPÕE À INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS QUE LEGITIMEM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS QUAIS SE CONHECE E
OS QUAIS SE REJEITA.
1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à conclusão pelo não
conhecimento da petição protocolada após a interposição do agravo interno. A insurgência no
sentido de ver conhecida a petição para ser deferido o pedido de revisão dos honorários
sucumbenciais fixados na decisão monocrática configura mera pretensão de reabrir discussão já
preclusa, fim para o qual não se prestam os embargos de declaração.
2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra de que as
matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição não
se reveste de caráter absoluto, de sorte que, emergindo intempestividade recursal, não há falar
em apreciação da questão.
3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita. (AgR em ED em ACO no 571,
rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe do dia 27/10/2017)
16.
Este egrégio conselho também tem o mesmo entendimento, destaco as ementas a
seguir colacionadas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o
recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece
das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva. (Acórdão no 2401-011.585, 2a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 05 de março de 2024)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
21

RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo diante do fato de
se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria não suscitada
pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em instrumento jurídico, pois a
interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento, não havendo que se falar
em análise do mérito. (Acórdão no 9202-007.615, CSRF / 2a Turma, Sessão do dia 26 de fevereiro de
2019)
17.
Ademais disso, cabe salientar o teor da Súmula CARF no 71, de aplicação obrigatória
pela primeira instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo
25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023)1, in fine:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e
recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
18.
Desta forma, responsável solidário diverso não é parte legítima para impugnar e
recorrer acerca do vínculo de responsabilidade de outra pessoa, mas tão somente do seu
“respectivo vínculo de responsabilidade”.
19.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário da empresa BARRETO & SILVA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (responsável solidária), vez que o protocolo da sua Impugnação
foi intempestivo.
20.
Passo a análise dos Recursos Voluntários de FÁBIO PEREIRA DA SILVA
(responsável solidário), MAYANNA BÁRBARA COSTA BARRETO (responsável solidária), ANA
CRISTINA PEREIRA SILVA (responsável solidária) e PORTAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
(contribuinte).
21.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, conforme despacho de fl. 795, bem assim
preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
razão pela qual deles conheço.

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
22

22.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição
para o PIS/Pasep e COFINS, acrescidos de multa de ofício qualificada no percentual de 150%, juros
de mora e da multa regulamentar pela não apresentação dos arquivos digitais da escrituração
contábil, no valor total de R$ 9.312.051,84, referentes ao ano-calendário de 2012, tendo em vista
o ocorrência das seguintes infrações: IRPJ - RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS; CSLL -
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO; PIS/PASEP - OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO; COFINS - OMISSÃO DE RECEITA; MULTA REGULAMENTAR - NÃO CUMPRIMENTO
À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ESCRITURAÇÃO DIGITAL, ARQUIVOS OU SISTEMAS NO PRAZO
ESTIPULADO.
23.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária das sócias administradoras, as
senhoras MAYANNA BÁRBARA COSTA BARRETO e ANA CRISTINA PEREIRA SILVA, bem assim do
sócio administrador ao tempo da dissolução (2015), o senhor FÁBIO PEREIRA DA SILVA, nos termos
dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, do CTN.
24.
Outrossim, foi imputada a responsabilidade solidária a empresa BARRETTO & SILVA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., vez que é sucessora da contribuinte, com base no artigo 124,
inciso I, do CTN.
25.
Por fim, foi formalizada a Representação Fiscal Para Fins Penais, em virtude da
identificação de situações que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social, com base no artigo 1o da Lei no 8.137/1990.
26.
A DRJ/RPO proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 591/599, não conhecendo da
Impugnação apresentada pela responsável solidária a empresa BARRETTO & SILVA COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA., vez que intempestiva, e julgou totalmente improcedente as Impugnações
oferecidas pela contribuinte e pelos responsáveis solidários pelos responsáveis solidários
MAYANNA BÁRBARA COSTA BARREIRO e FÁBIO PEREIRA DA SILVA, mantendo integralmente os
lançamentos e a sujeição passiva solidária dos administradores.
27.
Inconformados com o v. acórdão a quo, a contribuinte e os responsáveis solidários
interpuseram recurso.
28.
O responsável solidário FÁBIO PEREIRA DA SILVA anexou defesa às fls. 660/666
(juntado novamente às fls. 734/740), repetindo ipsis litteris os argumentos constantes da
Impugnação de fls. 571/578, aduzindo, em resumo, que:
i.
“RAZÕES DE MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO: DA IMPOSSIBILIDADE DE
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SR. FÁBIO PEREIRA DA SILVA”, afirma que:
“(...) A Receita Federal imputou ao Sr. Fábio Pereira da Silva responsabilidade
tributária pessoal pelo débito em discussão, uma vez que era o real
Administrador da empresa Portal Comércio de Cereais Ltda. na época da
dissolução da empresa (...)”;
“(...) Contudo, a administração da empresa Portal não competia ao Sr. Fábio
Pereira da Silva na época dos fatos geradores dos tributos, no ano de 2012,
fato inclusive admitido pela Receita Federal e tangenciado pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (...)”;
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
23

“(...) Seria fundamental, para a caracterização da sujeição passiva tributária,
que o referido Administrador integrasse a gerência da sociedade na época do
fato gerador e também na época da dissolução irregular da empresa, uma vez
que o simples inadimplemento de obrigações tributárias não é condição
suficiente para a responsabilização pessoal dos administradores (Súmula n° 430
do STJ) (...)”;
“(...) No caso do auto de infração discutido, o Sr. Fábio Pereira da Silva não
ocupava a gerência da empresa Portal na época do fato gerador, razão pela
qual não deve ser responsabilizado pessoalmente pelo débito tributário em
epígrafe. A jurisprudência do STJ e do TRF da 5a Região está pejada de decisões
nesse sentido (...)”;
“(...) Portanto, a decisão proferida em 1a instância deve ser reformada para
excluir a responsabilidade tributária pessoal do Sr. Fábio Pereira da Silva, na
esteira do entendimento do STJ e do TRF da 5a Região (...)”.
29.
Já as responsáveis solidárias MAYANNA BÁRBARA COSTA BARRETO e ANA CRISTINA
PEREIRA SILVA apresentaram o Recurso Voluntário às fls. 668/674 (anexado novamente às fls.
742/748), também repetindo ipsis litteris os argumentos constantes da Impugnação de fls.
521/528, asseverando, em suma, que:
i.
“RAZÕES DE MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO: DA IMPOSSIBILIDADE DE
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DAS RECORRENTES”, afirma que:
“(...) A Receita Federal imputou às Sras. Mayanna Bárbara Costa Barreto e Ana
Cristina Pereira Silva responsabilidade tributária pessoal pelo débito em
discussão, uma vez que eram as Administradoras da empresa Portal Comércio
de Cereais Ltda. na época dos fatos geradores da obrigação tributária (...)”;
“(...) Contudo, a administração da empresa Portal não cabia mais às
lmpugnantes na época da dissolução da empresa, fato inclusive admitido pela
Receita Federal e não apreciado pela instância administrativa recorrida (...)”;
“(...) Era fundamental, para a configuração da sujeição passiva tributária, que
as Administradoras integrassem a gerência da sociedade na época do fato
gerador e também no momento da dissolução da empresa, uma vez que o
simples inadimplemento de obrigações tributárias não é suficiente para a
responsabilização pessoal dos administradores (Súmula n° 430 do STJ) (...)”;
“(...) No caso do auto de infração e da decisão discutidas, as antigas
administradoras Mayanna Bárbara Costa Barreto e Ana Cristina Pereira Silva
não ocupavam a gerência da empresa Portal na época da dissolução irregular
alegada pela fiscalização, razão pela qual não devem ser responsabilizadas
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
24

pessoalmente pelo débito tributário em epígrafe. A jurisprudência do STJ e do
TRF da 5a Região está pejada de decisões nesse sentido (...)”;
“(...) Portanto, a decisão proferida em 1o instância deve ser reformada para
excluir a responsabilidade tributária pessoal das Sras. Mayanna Bárbara Costa
Barreto e Ana Cristina Pereira Silva, na esteira do entendimento do STJ e do TRF
da 5a Região (...)”.
30.
A contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls. 676/693, repetindo ipsis litteris
os argumentos constantes da Impugnação de fls. 402/418, que, em síntese, foram os seguintes:
i.
“RAZÕES DE MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO”, “Do Lucro Arbitrado”,
afirma que:
“(...) O arbitramento do lucro de um contribuinte, realizado de ofício, somente
poderá ocorrer diante da falta de elementos indispensáveis à determinação do
montante tributável ou da imprestabilidade das fontes de informações
encontradas pelas autoridades fiscais (...)”;
“(...) Destarte, não se trata de um ato discricionário do agente fiscal, mas sim de
escolha vinculada ao atendimento dos requisitos legais exigidos pela legislação,
os quais se baseiam na completa imprestabilidade dos registros contábeis (...)”;
“(...) Os documentos acostados em sede de Impugnação ao Auto de Infração,
bem como as receitas mensais determinadas pela escrita fiscal do "Registro
de Apuração do ICMS", levantadas a partir do SEF, são capazes de fornecer
elementos suficientes para proceder à apuração dos tributos da empresa
Portal com base no Lucro Real (...)”;
“(...) Explica-se: a análise do Auditor Fiscal considerou as vendas de mercadorias
pelo SEF, contudo não analisou as compras realizadas pela empresa Portal,
que representam os custos operacionais para obtenção da receita (...)”;
“(...) Se considerarmos os custos utilizando a escrituração do SEF, a empresa
Portal apresentaria prejuízo fiscal no ano calendário de 2012 correspondente a
R$ 6.718.776,35 (seis milhões, setecentos e dezoito mil, setecentos e setenta e
seis reais e trinta e cinco centavos), o que a isentaria do recolhimento do IPRJ e
da CSLL (...)”;
“(...) Em suma, a Administração Federal detinha, como ainda detém,
elementos suficientes para apuração dos tributos por meio do Regime do
Lucro Real (...)”;
“(...) O art. 530 do RIR/99 estabelece exaustivamente as hipóteses em que é
possível o arbitramento do lucro do contribuinte, e, dentre todas as
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
25

possibilidades, um elemento é determinante: a imprestabilidade da escrita
fiscal/impossibilidade de determinação do lucro real (...)”;
“(...) Ora, se a empresa Portal, no ano calendário de 2012, não obteve lucro,
não há que se falar em pagamento de IRPJ e CSLL, nem tão pouco em opção
pelo Lucro Presumido, já que a referida opção somente se concretizaria com o
pagamento da 1a parcela do tributo eventualmente devido (o que não é o
caso, uma vez que a Portal apresentou prejuízo fiscal no ano de 2012) (...)”;
“(...) Repita-se: ao contrário do que fora alegado pelo fisco federal, a empresa
Portal não realizou a efetiva opção pela apuração dos tributos através do
Lucro Presumido no ano calendário de 2012, uma vez que não houve o efetivo
pagamento de qualquer parcela (a empresa apresentou prejuízo fiscal no ano
calendário de 2012), vejamos: Conforme disposto no art. 26, § 1°, da Lei n°
9.430/96, a seguir transcrito, o regime de tributação da empresa será
manifestado com o pagamento da primeira parcela do imposto devido
correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano calendário (...)”;
“(...) Contudo, não houve recolhimento no ano calendário de 2012 (até porque a
empresa obteve prejuízo fiscal, conforme planilhas acostadas em sede de
Impugnação). Não bastasse todo o acima exposto, ainda que a empresa
efetivamente tivesse, por mero equívoco, efetuado em suas declarações opção
pelo Lucro Presumido, este fato deveria ter sido desconsiderado pela autoridade
administrativa, uma vez que a empresa teve efetivo prejuízo fiscal no ano
calendário de 2012 e não realizou o pagamento da primeira parcela do imposto
devido, não havendo realizado a opção legal prevista no art. 26, § 1°, da Lei n°
9.430 de 1996 (...)”;
“(...) Dessa forma, diante dos inúmeros fundamentos legais, corroborados pela
jurisprudência do CARF e dos Tribunais Judiciais, bem como diante da robusta
documentação contábil anexada nos autos (sequer apreciada em 1a instância
administrativa, frise-se), a parte recorrente vem requerer seja dado provimento
ao Recurso Voluntário, decretando-se a nulidade da decisão proferida instância
de origem, uma vez que a autoridade fazendária detinha elementos para
tributação da empresa Portal com base no Lucro Real, em atenção ao princípio
da verdade material (...)”;
ii.
“Do Lucro Real”, afirma que:
“(...) O conceito de "lucro real" guarda congruência com a expressão renda e
proventos de qualquer natureza, contida no inciso III, do art. 153, da CF, de
modo que o exercício do poder de tributar pela União não poderia escapar aos
estritos limites desse "conceito constitucional de renda". O fato é que o
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
26

"conceito constitucional de renda" tem sido traduzido por acréscimo
patrimonial, consoante entendimento da mais alta Corte de Justiça do País:
(...)”;
“(...) Por sua vez, o art. 43, do CTN, prevê que a hipótese de incidência do
imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
de um acréscimo patrimonial (...)”;
“(...) Não é, por exemplo, a falta de declaração ou a declaração com erro que
faz surgir o crédito tributário decorrente de obrigação principal, a qual somente
nasce com a ocorrência de um evento tipificado como ensejador (fato gerador)
do nascimento de crédito fiscal (...)”;
“(...) No caso em tela, a empresa recorrente comprovou por meio de vasta
documentação já acostada aos autos que no período fiscal em comento (ano-
calendário 2012) a operação da empresa Portal foi deficitária (registrando
prejuízo), de maneira que não houve acréscimo patrimonial que justificasse
tributação pelo Imposto de Renda e pela Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (...)”;
“(...)Portanto, os documentos fiscais obtidos pelo Auditor Fiscal (SEF - Registro
de Apuração do ICMS), além dos apresentados em sede de Impugnação ao Auto
de Infração, permitem a apuração de custos que implicaram em prejuízo fiscal
no ano calendário de 2012, razão pela qual não são devidos o IRPJ e a CSLL pela
empresa Portal e, consequentemente, também são indevidos os referidos
tributos pela empresa Barreto. Assim, de igual forma, o Auto de Infração e a
decisão recorrida devem ser anulados (...)”;
iii.
“Apuração equivocada do PIS e da COFINS”, afirma que:
“(...) Conforme se verifica do contrato social anexado nos autos, a empresa
Portal tem por objeto social o comércio varejista e atacadista de alimentos
industrializados, bebidas, comésticos (SIC) e perfumaria, artigos para bares,
lanchonetes e restaurantes. De acordo com as Notas Fiscais de Saída acostadas
na Impugnação, parcela dos produtos comercializados pela Portal são
beneficiados com a aplicação de alíquota zero das contribuições para o
PIS/COFINS, incidentes sobre a receita decorrente da venda, no mercado
interno, e sobre a importação, nos termos previstos na Lei Federal n°
12.839/2013 (...)”;
“(...) Portanto, aplicar as alíquotas de 0,65% e 3% para as contribuições do PIS e
da COFINS, respectivamente, sobre o montante da receita, sem considerar os
produtos beneficiados pela Lei em epígrafe, com alíquota zero para tais
contribuições (vide notas fiscais exemplificativas na Impugnação), é um
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
27

equívoco que deve ser levado em consideração por este órgão julgador revisor
(...)”;
“(...) Por outro lado, a Lei Federal n° 10.637/02, dispõe sobre a não-
cumulatividade na cobrança do PIS e da COFINS. Dessa forma, para os produtos
que não estejam submetidos ao regime de alíquota zero, deve ser aplicado o
regime de não cumulatividade previsto na Lei Federal acima mencionada (...)”;
“(...) Portanto, a empresa Portal apresenta créditos superiores aos débitos, o
que demonstra a conclusão equivocada realizada pela fiscalização, razão pela
qual deve ser anulada a decisão recorrida e o auto de infração respectivo (...)”;
e,
iv.
“Da necessidade de realização de perícia — nulidade da decisão por ofensa ao
art. 28 do Decreto n° 70.235/72 e ao art. 50, LV, da CF”, afirma que:
“(...) Conforme já exaustivamente relatado em sede de Impugnação, fora
solicitada a realização de perícia acerca dos diversos documentos contábeis
apresentados, o que confirmaria a tese de defesa apresentada pelas empresas
autuadas (...)”;
“(...) Contudo, em decisão carente de fundamentação robusta, a DRJ em 1a
instância simplesmente afastou a necessidade da perícia contábil, em ofensa ao
efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa e ao princípio da verdade
material (...)”;
“(...) No ordenamento jurídico brasileiro, o ônus da prova cabe à Administração
Tributária, a quem é dado poderes de intromissão na vida privada dos sujeitos
passivos eleitos pela lei e o poder de fazê-lo sem que seja necessário qualquer
assentimento ou concordância prévia (...)”;
“(...) Em verdade, a Administração deveria ter demonstrado porque considerou
tão somente as receitas, sem, contudo, ter considerado os custos da empresa
(esta informação estava de posse da Administração Fazendária). Conforme
levantamento das receitas mensais pelo Sistema de Escrituração Fiscal da
empresa Portal, era plenamente possível a apuração dos tributos pelo Regime
do Lucro Real (...)”;
“(...) A documentação obtida pela fiscalização, além dos documentos anexados
em sede de Impugnação, possibilitam a apuração dos tributos pelo Regime do
Lucro Real e afastam o arbitramento do Lucro. Caberia à Administração, nos
moldes do acima transcrito art. 924, do RIR/99, comprovar, por meio de parecer
técnico contábil, que os documentos apresentados pela empresa não são aptos
a possibilitar a apuração dos tributos pelo Lucro Real (...)”;
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
28

“(...) Através do Demonstrativo do Resultado de Exercício — DRE de 2012,
anexado em sede de Impugnação, a empresa Portal apresentou um prejuízo
real de R$ 3.232.988,41 (três milhões, duzentos e trinta e dois mil, novecentos e
oitenta e oito reais e quarenta e um centavos) (...)”;
“(...) Ademais, a fiscalização não comprovou satisfatoriamente a razão de não
ter levado em consideração as despesas da empresa Portal constantes na
escrita fiscal do Registro de Apuração do ICMS, mediante levantamento
efetuado a partir do SEF (...)”;
“(...) Portanto, a realização de perícia contábil era indispensável ao
esclarecimento dos fatos, sendo nulo o processo administrativo por
cerceamento de defesa. Nesse contexto, vejamos precedente judicial (...)”;
“(...) Dessa forma, ao afastar, sem a devida fundamentação, a realização de
perícia contábil, quando extremamente necessária ao esclarecimento de fatos
controvertidos, a decisão em 1a instância é nula de pleno direito, por ofensa
ao exercício regular do contraditório, com todos os meios de prova existentes
(art. 50, LV, da CF); ao art. 28, caput, do Decreto 70.235/72; ao art. 924,
caput, do RIR/99; bem como ao princípio da verdade material, tangenciado
pelo órgão decisório administrativo (...)”.
31.
Pois bem.
32.
Com relação ao pedido de perícia realizado pela contribuinte, pois “(...) A
documentação obtida pela fiscalização, além dos documentos anexados em sede de Impugnação,
possibilitam a apuração dos tributos pelo Regime do Lucro Real e afastam o arbitramento do Lucro
(...)” – v. cf. fls. 690.
33.
Importante frisar o que determinam os artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), in fine:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
34.
Com efeito, a diligência/perícia tem como pressuposto a busca de esclarecimentos
para subsidiar o julgador em sua decisão, e não se presta à produção de provas que devem ser
apresentadas junto com a Impugnação, em regra. Em não o fazendo, o contribuinte se submete ao
ônus dessa omissão.
35.
No caso em tela, os Recorrentes tiveram pleno conhecimento dos fundamentos que
ampararam os Autos de Infração, incluindo o enquadramento legal, e puderam exercer sem
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
29

qualquer restrição o direito de defesa. Caberia a eles a apresentação de prova em contrário, o que
não aconteceu até o presente momento, em que pesem as muitas oportunidades conferidas.
36.
Outrossim, os documentos acostados ao processo e os esclarecimentos prestados,
tanto pela Autoridade Fiscal como pelos Recorrentes, são suficientes para a convicção deste
julgador, o que torna a realização de perícia desnecessária, por ser dispensável para o deslinde do
presente julgamento.
37.
Desta forma, a perícia e/ou a diligência somente se justificam quando a prova não
pode ser trazida aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se aplica ao
caso em análise.
38.
Assim, não há que se falar em qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa
por ocasião do lançamento de ofício, seja durante o procedimento de auditoria, seja por ocasião
da apresentação da Impugnação e do Recurso Voluntário, visto que a Recorrente não apresentou
documentação que pudesse levar a conclusão diversa da já esposada pela Autoridade Autuante e
pela DRJ/RPO.
39.
Destarte, ao contrário do arguido pela contribuinte, caberiam a esta a prova do
alegado, conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil-CPC (Lei no 13.105/2015),
de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
40.
Noutro giro, ressalta-se que beira o absurdo a alegação da contribuinte no sentido
de que “(...) No caso em tela, a empresa recorrente comprovou por meio de vasta documentação
já acostada aos autos que no período fiscal em comento (ano-calendário 2012) a operação da
empresa Portal foi deficitária (registrando prejuízo), de maneira que não houve acréscimo
patrimonial que justificasse tributação pelo Imposto de Renda e pela Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (...)” – v. cf. fls. 687.
41.
Ora, a “vasta documentação” mencionada pela Recorrente, trata-se de tão somente
12 notas fiscais e um Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) elaborado de forma
unilateral pela contribuinte de fls. 424/438 (contendo apenas 13 páginas), sem embasamento em
nenhum documento contábil/fiscal juntado aos autos. Isso tudo referente a um ano-calendário
inteiro.
42.
Se não bastasse, as referidas notas fiscais totalizam operações no montante irrisório
R$ 14.826,36 de uma receita bruta anual de R$ 43.647.871,49.
43.
A contribuinte aduziu ainda que “(...) Se considerarmos os custos utilizando a
escrituração do SEF, a empresa Portal apresentaria prejuízo fiscal no ano calendário de 2012
correspondente a R$ 6.718.776,35 (seis milhões, setecentos e dezoito mil, setecentos e setenta e
seis reais e trinta e cinco centavos), o que a isentaria do recolhimento do IPRJ e da CSLL (...)” – v. cf.
fls. 679.
44.
Não assiste razão à contribuinte, tendo em vista que não existe nos autos qualquer
documento que comprove os custos ou despesas da empresa, aliás, pode-se considerar que não
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
30

há no processo informações anexadas pela contribuinte, mas tão somente as juntadas pela
Autoridade Fiscal.
45.
Portanto, não há que se falar em realização de perícia/diligência.
46.
De outro lado, as arguições de nulidade da contribuinte também não prosperam,
vez que as nulidades no Processo Administrativo Fiscal (PAF) estão disciplinadas no artigo 59, do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
47.
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
48.
Ademais disso, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação no “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 64/70, descrevendo
claramente os motivos para autuação.
49.
Tanto é verdade que os Recorrentes (contribuinte e responsáveis solidários)
puderam se defender de todos os fundamentos utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da
ação fiscal foi assegurado aos sujeitos passivos o pleno exercício do seu direito ao contraditório e a
ampla defesa, constitucionalmente garantido aos litigantes em processo administrativo, nos
termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
50.
Deste modo, não há nulidades a serem sanadas.
51.
Por fim, todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente
enfrentadas pela DRJ/RPO, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelos Recorrentes.
52.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelos
Recorrentes nas Impugnações (e que foram os mesmos trazidos nos Recursos Voluntários), adoto
como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 14-64.008, 1a TURMA
DA DRJ/RPO, sessão de 26 de janeiro de 2017, de relatoria do Julgador Marcelo Otoshi de
Almeida), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo 50, inciso V
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
31

e § 1o, da Lei no 9.784/19992 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20233:
[...] A Impugnante Portal (bem como a Impugnante Sra. Mayanna Bárbara Costa Barreiro)
argumentam que a fiscalização utilizou-se de Sistema de Escrituração Fiscal de ICMS (SEF) sem
considerar os custos e despesas que a empresa teve no ano fiscalizado de 2012, defendendo a
apuração pelo Lucro Real.
Porém, o Auditor Fiscal desse modo procedeu por não ter encontrado a empresa ou quaisquer de
seus sócios nos endereços informados, motivo pelo qual posteriormente se solicitou a inaptidão
da mesma. Não localizando a empresa para prestar os devidos esclarecimentos ou apresentar
documentos e livros contábeis, esta (e também seus sócios) foram intimados via edital, tendo o
prazo se esgotado sem qualquer atitude dos mesmos. Desse modo, perfeitamente aplicável o
disposto no inc. III do art. 530 do RIR/99, conforme embasamento utilizado pela Autoridade Fiscal
que abaixo transcrevo, juntamente com o citado art. 527, para melhor entendimento:
“Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro
presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no
término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que, no
decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a
movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).”
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art.
47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
32

I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes
ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar
o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no
exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.”
(grifos não constam do original)
Veja que o dispositivo aplicado ao caso em tela determina que, não apresentados os livros
essenciais à fiscalização, o tributo eventualmente devido seja apurado com base nos critérios do
lucro arbitrado, não dando ao aplicador da norma qualquer discricionariedade. O mesmo diga-se
da jurisprudência colacionada pelo Impugnante, que decidiu, em suma, ser o arbitramento cabível
quando não houver apresentação de quaisquer livros contábeis.
Desse modo, não há como aceitar a apresentação de algumas notas fiscais a destempo e
considerar cumprida a exigência legal apta a retornar o cálculo para a sistemática do Lucro Real.
[...]
Frise-se, então, que era impossível a alegada busca pela verdade material, como defendido pelo
Impugnante, não só pela previsão expressa de utilização da sistemática do Lucro Arbitrado, mas
também pela ausência de quaisquer documentos comprobatórios de custos ou despesas
indispensáveis à determinação do tributo pelo Lucro Real. Para o cálculo do ICMS, que incide sobre
a entrada e saída de mercadorias na empresa, não se leva em conta os custos ou as despesas
incorridas no processo produtivo, senão apenas os valores de entrada (compra) e saída (venda)
das mercadorias no estabelecimento.
Ao verificar que as receitas declaradas pela empresa em DIPJ, DCTF e DACON (fls. 147 a 237) eram
incompatíveis com o apurado no livro de registro de apuração do ICMS (fls. 238 a 294), lançou mão
deste último para calcular os tributos que seriam devidos pela fiscalizada, considerando-se, ainda,
as vendas canceladas e as devoluções de vendas discriminadas.
Ainda em relação ao assunto sistemática de apuração, o fato de o contribuinte não ter realizado
nenhum recolhimento não implica em não ter optado pela sistemática pelo Lucro Presumido. O
parág. 1o do art. 26 da Lei no 9.430/96 estabelece que a opção por esta sistemática será
manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao
primeiro período de apuração de cada ano-calendário.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
33

Ocorre que, no caso do contribuinte, não houve pagamento de imposto de renda que permitisse
essa escolha. Ademais, tanto em DIPJ quanto em DCTF, referentes ao ano-calendário 2012, o
contribuinte declarou que o tipo de declaração se referia a Lucro Presumido (fls. 148 a 177).
Por fim, inexistentes elementos para o cálculo do Lucro Real ou Lucro Presumido, conforme
determinado no dispositivo acima transcrito (art. 530 do RIR/99), impossível a determinação de
tributo por outro modo que não fosse o Lucro Arbitrado.
Em relação ao PIS e COFINS, a alegação de que foi errônea a apuração pela sistemática cumulativa,
sem considerar os créditos decorrentes das aquisições, e ignorar que a maioria dos produtos
comercializados pela contribuinte possuem alíquota zero para tais contribuições, não podem
prosperar.
No regime pleiteado pelo contribuinte (não cumulativo), instituído pelas Leis no 10.637/02 e
10.833/03, permite-se o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos
da pessoa jurídica. Para que isso ocorra, é necessário o acesso a esses dados por meio dos
documentos contábeis e fiscais, que foram solicitados pela Autoridade Fiscal sem sucesso durante
a fase investigatória. Com base no art. 530-III do RIR/99, já transcrito acima, não houve outra
alternativa que não o arbitramento do lucro, resultando na aplicação do regime cumulativo para o
cálculo das contribuições PIS e COFINS ora lançadas.
De se ressaltar que as leis instituidoras do PIS e do COFINS pelo regime não cumulativo vedam
expressamente sua aplicação quando a pessoa for tributada com base em lucro arbitrado,
conforme se verifica dos seguintes dispositivos:
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 - PIS
“Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o:
I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001), e Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983;
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;
(...)”
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 – COFINS
“Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a
esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998, e na Lei
no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou
arbitrado;
(...)”
Desse modo, o cálculo das contribuições de PIS e COFINS devidas no ano de 2012 independe da
consideração de quaisquer outros valores que não a receita bruta obtida pela empresa (vendas
efetivas de mercadorias, deduzidas as vendas canceladas e devoluções).
[...] (grifos nossos)
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
34

53.
Acrescento que não houve nenhuma alegação relacionada a multa de ofício
qualificada, porém, outra não poderá ser a conclusão, senão a de que houve dolo na prática das
infrações, tendo em vista que mesmo após diversas intimações a contribuinte deixou de
apresentar à Autoridade Fiscal, de forma sistemática, a documentação comprobatória das receitas
decorrentes das vendas de mercadorias.
54.
Outrossim, apresentou ao Fisco as declarações DIPJ, DCTF e Dacon com valores
zerados, dificultando, portanto, o conhecimento do fato gerador dos impostos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB).
55.
Constatou-se também a tentativa de ocultação do sócio, mediante recurso
sabidamente fraudulento, consistente na simulação da alteração do contrato social da empresa
PORTAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., procedida em 02/07/2014 e 22/07/2014, através da
interposição fraudulenta de pessoa no seu quadro societário.
56.
Sendo assim, praticaram atos que demonstram a presença do dolo, no sentido de
terem a consciência e quererem a conduta de sonegação e fraude, conforme descrito nos artigos
71, inciso I, e 72, ambos da Lei no 4.502/1964, justificando a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150%, in verbis:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
57.
Presente, portanto, as condutas tipificadas na Lei no 4.502/1964, cabível a
qualificação da multa de ofício promovida pela Autoridade Fiscal, com fulcro no artigo 44, inciso I
e § 1o da Lei no 9.430/1996.
58.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
35

outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
59.
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento).
DAS RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIAS – ARTIGOS 124, INCISO I E 135, AMBOS DO CTN
60.
Inicialmente, cabe salientar que a responsabilidade tributária disciplinada no artigo
124, inciso I, do CTN, é aquela decorrente do interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da exação tributária. Trata-se, por conseguinte, de hipótese fática, prescindindo, por isso,
de previsão específica na lei que regula o tributo objeto do lançamento, sendo, por esta razão,
comumente referida como solidariedade de fato.
60.1
É sabido que o legislador do CTN, ao dispor sobre a responsabilidade tributária, não
o fez de forma clara em algumas modalidades ali previstas, incluindo a regra disposta no artigo
124, inciso I, sintetizada na expressão “interesse comum”.
60.2
Neste sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018 dispôs sobre a
responsabilidade tributária posta pela referida norma legal e trouxe importantes delineamentos
acerca desse tema, até mesmo, com a fixação do entendimento de que a expressão “interesse
comum” alcança não somente o ato lícito que gerou a obrigação tributária, mas também o ato
ilícito que a desfigurou, conforme trechos abaixo destacados:
[...] 10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN (doravante
simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de forma indiscriminada,
sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de
que trata o art. 135 do CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os
elementos de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que
a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua delimitação é o
principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente a doutrina e a jurisprudência
dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a realização
em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo lado da relação
jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito da RFB,
pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com o fato
gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. (...)
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
36

13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na relação
jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma
direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação
que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que
deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que
de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do inciso I do art.
124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva contida no § 1o do art.
145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em
que a graduação do caráter pessoal do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii)
adjetivo, na medida em que é facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser possível a
responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos, em geral, ele não
implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art.
124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico
tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo
com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito. (...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum vínculo ao fato
jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer se alinharia à tese de que o
interesse comum seria o que se denominou interesse jurídico, o que não é verdade.
[...]
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos
deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
(...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos que
configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o fato
vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
37

esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que necessariamente
implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos passivos solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o elemento do
tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não pode
ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente vínculo não só com
o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por substituição (vide item 15).
Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o condão de imputar a responsabilidade
solidária, salvo na hipótese de cometimento doloso, comissivo ou omissivo, mas consciente, do
ato ilícito.
[...]
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu sensu) e
conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964: (...)
27.2. Apesar de a sonegação e a fraude (no sentido strictu sensu de que trata o art. 72 da Lei no
4.502, de 1964) englobarem, em regra, a simulação, esta tem um espectro de incidência mais
abrangente. Se o conceito de sonegação fiscal está ligada diretamente ao lançamento, a simulação
pode ocorrer em outras hipóteses, como no reconhecimento de direito creditório, desde que
presentes os seus elementos caracterizadores, consoante art. 167 do Código Civil:
[...]
Planejamento tributário abusivo. Ocorrência da operação antes do fato gerador
29. A responsabilização solidária pela constatação de planejamento tributário abusivo é uma variável
em relação à do cometimento de ato simulado. Vide julgado do CARF que entende serem tais
operações fruto de simulação: (...)
30. Contudo, há a especificidade de se tratar de atos jurídicos complexos que não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real
(abuso de forma). Por tal motivo desenvolve-se esse tema de forma específica, inclusive pelo fato de
que tais operações são normalmente realizadas antes da ocorrência do fato jurídico tributário.
30.1. O interesse comum resta caracterizado na medida em que a personalidade jurídica não está
em consonância com as prescrições legais do direito privado, tampouco corresponde ao resultado
econômico desejado. Em verdade, trata-se de atos anormais de gestão, que atentaram contra o
próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não podem e não devem ser opostos ao Fisco.
30.2. O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas jurídicas
existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo. A personalidade jurídica não cumpre a
função social esperada da empresa, conforme arts. 116, parágrafo único, e 154 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil. Ora, nem o objetivo de obter lucro essa
pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve como meio para uma economia ilegítima para
pagamento de tributo, contrariando o já mencionado princípio da capacidade contributiva. E daí se
verifica a comunhão do interesse comum de todas elas, as quais não deixam de compor
modalidade de grupo econômico irregular.
[...]
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não tem por objetivo
relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos que podem ser considerados
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
38

planejamento tributário abusivo, até por depender da sua conformação e comprovação no caso
concreto. Mas citam-se três situações típicas em que se configura o interesse comum para a
responsabilização solidária, as quais podem estar todas presentes num mesmo planejamento:
operações estruturadas em sequência, as realizadas com uso de sociedades-veículo e as que têm por
objetivo o deslocamento da base tributável.
32.1. As operações estruturadas em sequência referem-se àquelas que contêm etapas em que cada
uma, pretensamente isolada, corresponde a um tipo de ato ou deliberação societária ou negocial
encadeado com a subsequente com o fito de reduzir ou suprimir tributo devido. Cada etapa dessa
cadeia de operações estruturadas só faz sentido caso exista a etapa anterior e caso seja também
deflagrada a operação posterior. Conforme Greco: (...)
32.2. A empresa-veículo (conduit company) é uma pessoa jurídica intermediária utilizada apenas
para servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha efetivamente
outra função dentro do contexto. Muito comum é a utilização de Sociedade de Propósito Específico
para tanto. Em regra, ela se apresenta na estruturação de operações e em que há a utilização das
mais diversas pessoas jurídicas, em direção única, com o fito de suprimir ou reduzir tributo devido.
32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de pessoas jurídicas distintas
com o propósito de transferir receitas ou despesas entre uma e outra de forma artificial, sem
substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.
33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica adotada e a intenção
negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário, está configurado o
interesse comum a ensejar a responsabilização solidária. Cita-se mais um paradigmático julgado do
CARF, que corrobora o aqui exposto: (...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso da
personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de transação com o
fito de reduzir ou suprimir tributo. Esse nexo causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e
a operação em conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas
indiciárias. Contudo, deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe
direta e consciente da simulação.
[...]
Síntese conclusiva
40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a
pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição; deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário
(incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não
obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do
ilícito;
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
39

b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica
em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante
direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o
intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo);
c.1) não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica; os grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos
XX e XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à personalidade
jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial e operacional de cada um deles),
não podem sofrer a responsabilização solidária, salvo cometimento em conjunto do próprio fato
gerador;
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a artificialidade da separação jurídica
de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos
e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados;
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de confusão patrimonial
com o intuito de fraude a credores, principalmente a Fazenda Nacional; seu objetivo é não só a
manipulação da ocorrência dos fatos geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do
empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário;
c.4) deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova indireta ou
indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária; não
obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, denota a existência de abuso de personalidade
jurídica a caracterizar grupo econômico irregular;
d.1) não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito fechado dos ilícitos
tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-los de forma exaustiva; a sua
configuração demanda análise criteriosa no caso concreto. Entretanto, pode-se dizer que os ilícitos
tributários que acarretam uma sanção, não só na esfera administrativa (como multas), mas também
na penal, são ilícitos passíveis de responsabilização solidária;
d.2) os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa (como
multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária, notadamente quando
configuram crimes; casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, bem como
as condutas criminosas de que tratam os itens 27.3 e 27.4;
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que se refere o art. 61 da
Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa; caso a sua ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito tributário, há claro
interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem recebe
(contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio);
e.1) atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na medida
em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a forma para supressão
ou redução do tributo que seria devido na operação real mediante abuso da personalidade jurídica;
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
40

e.2) o planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas jurídicas
existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo; a personalidade jurídica não cumpre a
função social esperada da empresa;
e.3) para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso da personalidade jurídica
cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de transação com o fito de reduzir ou
suprimir tributo; esse nexo causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e a operação
conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas indiciárias;
e.4) deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe direto e
consciente da simulação;
f.1) restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário, incluídos os
ilícitos aqui tratados, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva;
f.2) na direta, ocorre a clássica hipótese de desconsideração da personalidade para responsabilizar
os seus sócios; para tanto, exige-se comprovação de sua ativa participação no ato vinculado ao fato
jurídico tributário, incluído o ato ilícito a ele vinculado (vide item 15);
f.3) na inversa, imputa-se a responsabilidade solidária àquela pessoa jurídica por ato cometido por
sócio ou outra sociedade controladora ou coligada; ocorre quando a pessoa jurídica apenas existe
para utilização da sua fictícia personalidade por sócios ou administradores para fins de cometimento
de ato vinculado ao fato jurídico tributário, inclusive ilícito;
f.4) na expansiva, a desconsideração não seria apenas para alcançar seus sócios formais, mas
também aqueles ocultos, inclusive por intermédio de outras pessoas jurídicas (numa junção com a
desconsideração inversa).
[...](grifos nossos)
60.3
Com efeito, extrai-se do parecer, relativamente à responsabilidade tributária
solidária do artigo 124, inciso I, do CTN, que: (i) o responsável deve ter vínculo – de fato ou de
direito – com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou; (ii) o exigido “interesse
comum” deve residir no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, não
bastando o mero proveito econômico; (iii) ensejam a responsabilidade o cometimento de ato
ilícito com abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal
ou planejamento tributário abusivo; e, (iv) o ato ilícito tem de ser praticado com dolo.
60.4
Porém, como já dito, a expressão interesse comum é considerada vaga pela maior
parte da doutrina, especialmente porque em inúmeras situações várias pessoas possuem interesse
na realização do fato jurídico tributário, sendo que a lei tributária elege uma delas como sujeito
passivo.
60.5
De todo modo, em fraudes complexas é certa sua existência, nos termos do referido
inciso I, desde que comprovada pelo Fisco a participação dos responsáveis na realização do fato
gerador do tributo ou nos atos que nele resultaram.
60.6
Neste sentido, o já citado Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018, considera que
“(...) o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo.
É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente
com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja
em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
41

cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a
situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta (...)”.
61.
No entanto, há necessidade de que a Autoridade Fiscal demonstre não apenas o
interesse econômico dos responsáveis tributários, mas a participação deles, direta ou indireta, no
fato gerador ou no ilícito relacionado, que no caso dos autos, não restou configurado, vez que as
senhoras MAYANNA BÁRBARA COSTA BARRETO e ANA CRISTINA PEREIRA SILVA poderiam exercer
a administração da sociedade de forma conjunta ou isolada, conforme cláusula quarta da
Alteração Contratual de fls. 331/335.
62.
Já o senhor FÁBIO PEREIRA DA SILVA sequer possuía qualquer vínculo com a
sociedade no ano-calendário da autuação (2012).
63.
Desta forma, afasto a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN ao caso em apreço.
64.
De outro lado, o artigo 135, inciso III, do CTN, determina que são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
65.
Assim, para a caracterização da responsabilidade solidária fundamentada na norma
supramencionada, é preciso a demonstração inequívoca e individualizada da conduta do diretor,
gerente ou representante, que agiu com excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou
estatutos.
66.
Desta forma, não admite-se a responsabilização genérica pela simples função de
gestão que exerce na empresa, sendo exigido da Autoridade Fiscal que aponte e prove a conduta
dolosa pessoal de cada administrador.
67.
Em outras palavras, não há que se falar em sujeição passiva solidária apenas por ser
sócio administrador de uma empresa. Há que se apontar o ato ultra vires societatis ou a infração a
lei praticado por ele, para que possa responder nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
68.
No caso em análise existem duas pessoas com poderes isolados para administrar a
sociedade, as senhoras MAYANNA BÁRBARA COSTA BARRETO e ANA CRISTINA PEREIRA SILVA,
conforme cláusula quarta da Alteração Contratual de fls. 331/335, vigente a época dos fatos:

69.
Outrossim, no mesmo ato retirou-se da sociedade o senhor FÁBIO PEREIRA DA
SILVA, conforme cláusula primeira abaixo:
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
42

70.
Ora, constata-se que ambas as representantes poderiam exercer a administração da
sociedade, de forma conjunta ou separadamente.
71.
Portanto, caberia a fiscalização a individualização da conduta da administradora que
agiu com excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou estatutos. Contudo, não foi o que
ocorreu no caso dos autos.
72.
No “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 64/70, com relação à responsabilidade
tributária de ambas as administradoras, consta tão somente, de forma genérica que no período
fiscalizado eram as sócias da empresa:

Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
43

73.
Com efeito, restou evidenciado que a Autoridade Fiscal não indicou de forma
pormenorizada e individual as condutas adotadas pelas administradoras MAYANNA BÁRBARA
COSTA BARRETO e ANA CRISTINA PEREIRA SILVA.
74.
A falta ou a inadequação na declaração e no pagamento de impostos pode oferecer
vantagens tanto aos sócios, na partilha de lucros e dividendos, quanto à própria empresa, que tem
a possibilidade de incorporar o valor não pago ao seu capital social.
75.
Além disso, sem dúvida, quando existem dois ou mais representantes que atuam
como administradores da empresa, a Autoridade Tributária deve ter um cuidado maior ao
identificar a conduta de cada um, apresentando de forma clara qual ato infracional resultou na
aplicação da norma legal. Embora possam ter agido em conjunto, isso não implica que em todos
os atos tenham realmente feito isto.
76.
Cabe salientar ainda que como se trata de uma responsabilidade pessoal e
subjetiva, é necessário comprovar a intenção dolosa do responsável pelo ilícito tributário,
reunindo atos, fatos e provas concretas, em vez de uma acusação genérica que coloca as sócias
administradoras como parte passiva do lançamento, tão somente por serem administradores da
empresa.
77.
Nesse sentido, confira-se alguns precedentes deste egrégio CARF:
RESPONSABILIDADE. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 CTN.
IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
44

A responsabilização do sócio administrador é prerrogativa excepcional da Administração
Tributária, que demanda conjunto probatório robusto, preciso e individualizado da conduta
infracional para permitir a transposição da personalidade jurídica do contribuinte, penetrando na
esfera patrimonial de seu gestor e titular. A mera constatação da função de administração em
instrumento societário e a simples argumentação, genérica e abstrata, de que as práticas das
empresas dependem de atos de gestão de pessoas naturais, não é capaz de atribuir
responsabilidade ao sócio administrador. (Acórdão no 1402-002.958. 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão do dia 13 de março de 2018)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DAS
PESSOAS JURÍDICAS.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para atribuição de responsabilidade pessoal.
A responsabilidade tributária pessoal tem como requisitos básicos a necessidade de que o sujeito
tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. A
expressão infração à lei diz respeito à lei comercial ou civil e não à lei tributária. Os diretores,
gerentes de pessoas jurídicas de direito privado somente devem ser considerados pessoalmente
responsáveis pelos créditos resultantes de atos praticados fora dos limites de suas respectivas
competências, isto é, quando manifestamente excedem os limites da sua função e praticam atos não
abrangidos pelas finalidades da empresa. Não restando comprovado que os atos de administração
foram praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, deve-se
afastar a responsabilidade tributária pessoal. (Acórdão no 2201-005.559. 2a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão do dia 08 de outubro de 2019)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos sócios-administradores, sócios de
fato e mandatários da sociedade, se restar comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas
atribuições estatutárias ou limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado
obrigações tributárias. Inexistindo referida comprovação, não há que se atribuir a
responsabilidade solidária. (Acórdão no 9303-011.196. CSRF / 3a Turma. Sessão do dia 09 de
fevereiro de 2021)
78.
Portanto, também afasto a aplicação do artigo 135, inciso III, do CTN, às sócias
administradoras, as senhoras MAYANNA BÁRBARA COSTA BARRETO e ANA CRISTINA PEREIRA
SILVA, em virtude da insuficiência argumentativa e probatória para sustentar a imposição da
sujeição passiva solidária.
79.
Com relação ao senhor FÁBIO PEREIRA DA SILVA, lhe assiste razão quando aduz que
“(...) a administração da empresa Portal não competia ao Sr. Fábio Pereira da Silva na época dos
fatos geradores dos tributos, no ano de 2012, fato inclusive admitido pela Receita Federal e
tangenciado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (...)”, senão vejamos.
80.
O “Termo de Verificação Fiscal” aduziu que – v. cf. fls. 64/65:
[...] A fiscalização na PORTAL iniciou-se em 01/10/2015, com a ciência do contribuinte por meio de
edital eletrônico no 001094486, quando este foi cientificado do Termo de Início de Fiscalização. A
PORTAL foi intimada para no prazo de 20 dias a apresentar a escrituração contábil, os livros fiscais e
os documentos necessários à realização da fiscalização. O referido Termo e demais documentos
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
45

referentes a este edital ficaram à disposição do contribuinte na DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL NO RECIFE (DOC.3.).
Os motivos que levaram a fiscalização a intimar a PORTAL mediante edital eletrônico encontram-se
descritos no Termo de Constatação Fiscal, lavra de 02/09/2015 (vide anexo – DOC.1.).
Tendo em vista a PORTAL não ter sido localizada no endereço cadastral informado à Receita
Federal, esta fiscalização intimou os sócios responsáveis constantes no Contrato Social, por via
postal, nos seus endereços de pessoa física, a apresentarem a documentação da empresa.
Contudo, não se obteve êxito em localizar os sócios responsáveis nos seus endereços cadastrais,
sendo as correspondências devolvidas pelos Correios, exceto aquela enviada ao Sr. José Ventura
de Siqueira Filho, CPF no 432.978.384-34 (DOC.2.).
Em razão de não ter sido localizada, a fiscalização adotou procedimentos específicos por meio do
processo administrativo no 10480.730348/2015-18 que resultaram no enquadramento da inscrição
CNPJ da fiscalizada na situação cadastral de INAPTA.
Da análise do quadro societário da fiscalizada verificou-se que o Sr. José Ventura de Siqueira Filho,
CPF n° 432.978.384-34, ingressou na sociedade em 02/07/2014 e possui atualmente 99,75% do
Capital Social da empresa Portal Comércio de Cereais Ltda.
Solicitou-se ao Sr. José Ventura de Siqueira Filho comparecimento nesta Repartição para prestar
informações referentes a PORTAL. Atendendo à solicitação em apreço, compareceu neste Serviço
de Fiscalização no dia 16/10/2015, momento em que lhe foi perguntado: se era sócio da PORTAL,
declarou que não (destacou-se); e, quando lhe foram mostradas cópias de Alterações e
Consolidação do contrato social da sociedade “Portal Comércio de Cereais Ltda”, de 02/07/2014 e
22/07/2014, afirmou que jamais assinara esses contratos (Vide Termo de Declaração anexo ao
DOC.4.).
Confrontados os esclarecimentos prestados a fiscalização pelo Sr. José Ventura de Siqueira Filho
com as informações fiscais levantadas nos sistemas da Receita Federal, restou evidenciado que ele
não possuía capacidade econômica para ser sócio da PORTAL. Donde, concluiu-se que, em tese,
tratar-se de uma interposta pessoa (laranja).
Dando continuidade aos trabalhos fiscais, verificou-se que para o período em análise - ano-
calendário 2012 - a empresa optou como forma de tributação o ‘Lucro Presumido’, bem como
observou-se por meio dos sistemas internos da Receita Federal que o contribuinte informara por
intermédio da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e do
Demonstrativo das Contribuições Sociais (Dacon) todos os valores de suas receitas iguais a zero
(DOC.5.).
[...] (grifos nossos)
81.
Ademais disso, acrescentou que – v. cf. fls. 68/69:
[...] A fiscalização verificou que precedeu a essa dissolução mudanças fraudulentas nos atos
constitutivos da empresa, quais sejam: alterações e consolidação do Contrato Social de
02/07/2014 e 22/07/2014, registradas respectivamente na Junta Comercial do Estado de
Pernambuco – JUCEPE em 21/07/2014 e 06/08/2014. Nas aludidas datas, o Sr. Fabio Pereira da
Silva, CPF 081.097.597-18, que possuía 99,75% do capital, transferiu esse percentual de
participação na sociedade (R$ 199.500,00) para o Sr. José Ventura de Siqueira Filho, CPF
432.978.384-34, que conforme as apurações feitas revelaram que ele é uma interposta pessoa
(DOC.4.).
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
46

[...] (grifos nossos)
82.
Ora, a contribuinte iniciou suas atividades em 19/07/2007. A fiscalização começou
em 01/10/2015 para verificar inconsistências na escrituração contábil/fiscal da sociedade,
referente ao ano-calendário 2012.
83.
Em 2012 o senhor FÁBIO PEREIRA DA SILVA não era sócio da empresa, em virtude
de ter se retirado da sociedade em 20/10/2011, conforme cláusula primeira da Alteração
Contratual de fls. 331/335.
84.
Somente teria retornado a sociedade anos depois.
85.
O senhor JOSÉ VENTURA DE SIQUEIRA FILHO ingressou na sociedade em
02/07/2014 e possui atualmente 99,75% do Capital Social da empresa PORTAL COMÉRCIO DE
CEREAIS LTDA.
86.
A fiscalização verificou que houve operações fraudulentas nos atos constitutivos da
empresa, quais sejam: alterações e consolidação do Contrato Social de 02/07/2014 e 22/07/2014.
87.
Portanto, à época dos fatos geradores (2012) o senhor FÁBIO PEREIRA DA SILVA não
tinha qualquer ingerência na empresa.
88.
Ressalta-se que a dissolução da sociedade ocorreu somente no ano de 2015
(Processo Administrativo no 10480.730348/2015-18), período muito posterior ao analisado nesta
demanda (2012).
89.
Assim sendo, também afasto a sujeição passiva solidária ao senhor FÁBIO PEREIRA
DA SILVA, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
Dispositivo
90.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, NÃO CONHEÇO do
Recurso Voluntário da empresa BARRETO & SILVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (responsável
solidária).
91.
Conheço dos Recursos Voluntários de FÁBIO PEREIRA DA SILVA (responsável
solidário), MAYANNA BÁRBARA COSTA BARRETO (responsável solidária), ANA CRISTINA PEREIRA
SILVA (responsável solidária) e PORTAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. (contribuinte), e a eles DOU
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) manter integralmente os lançamentos; (ii) manter a multa de
ofício qualificada aplicada, reduzindo seu percentual para 100% (cem por cento), por força da
atual redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em
obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; (iii) afastar
a sujeição passiva solidária das sócias administradoras MAYANNA BÁRBARA COSTA BARRETO e
ANA CRISTINA PEREIRA SILVA, bem assim do senhor FÁBIO PEREIRA DA SILVA, nos termos dos
artigos 124, inciso I e 135, inciso III, do CTN, em virtude da insuficiência argumentativa e
probatória para sustentar a imposição.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722818/2016-51
47

Fl. 843
DF CARF MF
Original